Tribunal: STF
Processo: HC 181676
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em favor dos presos que cumprem pena no regime semiaberto na Comarca de Ariquemes/RO, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 560.507/RO.
    O Ministério Público do Estado de Rondônia impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, o qual fora liminarmente indeferido. Sucedeu, então, novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual também indeferido liminarmente. Ato contínuo, a Corte Superior rejeitou os embargos de declaração, via decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi.
    No presente writ, o impetrante alega inidôneas as restrições fixadas em Portaria do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ariquemes/RO para fins de concessão de trabalho externo aos presos do regime semiaberto. Defende a possibilidade de questionar, via habeas corpus, ditos atos infralegais e a desnecessidade de individualização dos pacientes em writ coletivo. Requer a concessão da ordem para “permitir que os reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto na Comarca de Ariquemes/RO possam exercer trabalho externo”, sem as exigências dos artigos 2º, § 2º, e 8º, da Portaria 003, de 20 de março de 2019/GAB/2ª VCR.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do writ, consoante tem decidido este Superior Tribunal de Justiça (...)
    Na mesma esteira, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA
    MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. Precedentes.
    II – Ausência, no caso sob exame, de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorizem a superação do entendimento acima exposto.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 144923 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018)
    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes.
    Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. (...) Regimental não provido.
    (HC 149954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus.
    Colho ainda do julgamento monocrático dos embargos de declaração:
    Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido (...).
    In casu, não se verifica que a decisão embargada contenha quaisquer dos vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu acolhimento.
    Isso porque foi consignado expressamente no decisum embargado que não se pode conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão singular contra a qual seria cabível o agravo regimental.
    O que a parte embargante objetiva, na verdade, é nova análise da matéria vertida, sob o argumento de que haveria omissão no decisum vergastado, inexistente na espécie.
    Desse modo, o que se observa é o puro e simples inconformismo do embargante com a solução dada, o que não dá ensejo à oposição de embargos de declaração, não havendo falar em vício no julgado.
    Ainda que superado o óbice apontado, não seria possível a concessão de ofício da ordem, pois esta Corte Superior consolidou o entendimento de que não é cabível a impetração habeas corpus coletivo em favor de pacientes indeterminados, sendo imprescindível a identificação dos pacientes e a individualização do alegado constrangimento ilegal, em razão da excepcional
    ausência de dilação probatória no seu rito, cujo ônus probatório recai exclusivamente sobre o impetrante (...).
    Ante o exposto, inexistente omissão a ser sanada no julgado impugnado, rejeitam-se os embargos de declaração.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    As matérias de fundo trazidas nestes autos – critérios para a concessão de trabalho externo fixados por Portaria do juízo da 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO - não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora